Tribunal: STF
Processo: CR 9790
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-13
Data de publicação: 2002-06-13

Ementa:
INTERVENÇÃO - UNIÃO - ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.469/97. A
intervenção prevista no artigo 5º da Lei nº 9.469/97 situa-se no
campo da assistência simples, longe ficando de ensejar a necessária
intimação da União para implementá-la. Se a União houver por bem
intervir, deverá receber o processo no estado em que se encontra -
interpretação do sistema processual considerado o disposto no
parágrafo único do artigo 50 do Código de Processo Civil.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DO
VÍCIO. Inexistente o vício apontado - de omissão -, impõe-se o
desprovimento dos declaratórios. Isso ocorre quando a ausência de
exame de certa matéria, não passível de ser conhecida de ofício,
haja resultado do silêncio da parte.
        CARTA ROGATÓRIA - CITAÇÃO - EMPRESA PÚBLICA VOLTADA AO
COMÉRCIO DE ARMAS. Não implica atentado à soberania ou à ordem
pública nacionais, a impedir a execução da carta rogatória, o fato
de se buscar, com a medida, a citação de empresa pública federal
dedicada ao comércio de armas.